Tribunal: TJDFT
Processo: 0003473-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA IMPRÓPRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. SENTENÇA REFORMADA.
1. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018, pelo Conselho Especial do TJDFT, de modo a manter vigente o inc. I, § 2o, art. 157, do CP, deve ser reconhecida a referida causa especial de aumento de pena.
2. Recurso conhecido e provido.